Tribunal: TJDFT
Processo: 0724920-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724920-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADILSON BARBOSA CAETANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DA ABSORÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PELO DE RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO MÍNIMA. 1. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por elementos acostados aos autos. 2. Ainda que os crimes de resistência e lesão corporal tenham ocorrido no mesmo contexto fático, certo é que foram praticados com desígnios autônomos, sendo inviável a aplicação do princípio da consunção. 3. Percorrido quase todo o iter criminis, correta a redução da pena na fração mínima de um terço. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 do Código de Processo Penal, renovando a tese de que a denúncia é inepta, porque o acusado foi denunciado por um fato e condenado por outro; b) artigo 171, §5o, do Código Penal, pois, com a modificação introduzida pela Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), passou-se a exigir a representação da vítima em caso de crime de estelionato, cuja exigência deve retroagir e ser aplicada a ações penais já iniciadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 41 do CPP, e 171, §5o, do CP, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos. E nem poderia fazê-lo, porquanto o recorrente pugnou em sua apelação criminal, apenas e tão-somente, sua absolvição quanto aos crimes de estelionato e lesão corporal; subsidiariamente, quanto ao crime de resistência, sua absorção pelo de lesão corporal; alternativamente, vindicou a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para redução da pena pela tentativa do estelionato. Nessa moldura, está autorizada a conclusão de que os citados preceitos não foram objeto de prequestionamento, principalmente em razão de não terem sido sequer opostos embargos de declaração com este intento. Portanto, incide os vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Acrescente-se, ainda, que “As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento”. (AgInt no REsp 1913650/CE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 3/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015